Tribunal: TJDFT
Processo: 0001969-18.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Desobediência. Desacato. Resistência. Lesão corporal. Provas. Legítima defesa. Desclassificação. Concurso material.
1 - A conduta de se opor ativamente à execução de ato legal (recolhimento em estabelecimento prisional), mediante emprego de violência, ateando fogo em colchão e atacando agente penitenciário, chegando a causar lesões nele, constitui crime de resistência. Havendo violência ou grave ameaça não se desclassifica tal conduta para o crime de desobediência.
2 – Não age em legítima defesa o apenado que, desobedecendo ordem de retornar à cela, ateia fogo em colchão e ataca agente penitenciário jogando-o ao chão, lesionando. Não agiu para repelir injusta e iminente agressão dos agentes, que atuavam no exercício do dever legal.
3 – Se laudo de exame de corpo de delito atesta as lesões sofridas por policial em razão de luta corporal com o réu, provada a materialidade do crime de lesões corporais.
4 – Os crimes de desobediência, resistência, lesão corporal e desacato, cometidos em diversas ações e com desígnios autônomos, ainda que no mesmo contexto fático, reclamam a aplicação da regra do concurso material.
5 - Apelação não provida.